Tribunal: STF
Processo: HC 249651
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 915491/RJ - eDOC 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    Alega-se, em suma, que “A condenação fundamentou-se exclusivamente em RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO póstumo, realizado em sede policial, por meio de um ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS, em flagrante desrespeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ignorando-se as provas técnicas (registro das ERBs do telefone celular da paciente), documentais e testemunhais que demonstram, de forma cabal, que a paciente NÃO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME no momento dos fatos”. 



    À vista disso, busca-se, liminarmente, seja a paciente colocada em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus, e, no mérito, a concessão da ordem, em definitivo, a fim de absolver a paciente pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, I, do Código Penal. 



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente